Tribunal: TJES
Processo: 5003179-10.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão julgador: CHRISTINA ALMEIDA COSTA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Assistência Social
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003179-10.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: G. H. C. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS TRATAMENTOS DISPONÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor impúbere, representado por sua genitora, visando ao fornecimento de tratamento fisioterapêutico pelo método Cuevas Medek Exercises (CME), com fundamento em prescrição médica que indicaria maior eficácia do método para o desenvolvimento neurológico do autor, portador de hidrocefalia, epilepsia e atraso do desenvolvimento neuropsicomotor.

Sentença de improcedência, sob o fundamento de ausência de demonstração da ineficácia dos tratamentos oferecidos pelo SUS, com condenação em custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para a obrigatoriedade do fornecimento de tratamento não padronizado pelo SUS, especificamente o método CME, em substituição aos tratamentos disponíveis na rede pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Tema 106 do STJ exige, para o deferimento de tratamento não incorporado ao SUS: (i) laudo médico fundamentado que comprove a imprescindibilidade do tratamento e a ineficácia dos ofertados pelo SUS; (ii) incapacidade financeira do paciente; e (iii) existência de registro na ANVISA.
5. No caso concreto, não houve demonstração da ineficácia dos tratamentos fisioterapêuticos ofertados pelo SUS, tampouco de tentativa prévia de sua adoção, o que afasta o preenchimento do primeiro requisito.
6. O método Cuevas Medek não é incorporado ao SUS, sendo considerado experimental, sem comprovação científica de superioridade em relação aos métodos tradicionais e não reconhecido nos protocolos da ANS ou nas diretrizes terapêuticas oficiais.
7. A ausência de evidência científica e a inexistência de tentativa de utilização das abordagens tradicionais da fisioterapia justificam a improcedência do pedido, nos termos da jurisprudência consolidada sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O fornecimento de tratamento fisioterapêutico não incorporado pelo SUS, como o método Cuevas Medek Exercises (CME), somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante a demonstração cumulativa da ineficácia dos tratamentos públicos disponíveis, da imprescindibilidade do tratamento requerido e da existência de registro na ANVISA. 2. Ausente comprovação da ineficácia dos tratamentos fisioterapêuticos ofertados pelo SUS, é inviável compelir o ente público ao custeio de método alternativo não padronizado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 (Tema 106); STF, RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 23/05/2019 (Tema 793); TJRS, AC 5026730-78.2023.8.21.0039, Relª Desª Mylene Maria Michel, j. 21/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

G. H. C.
, representado por sua genitora, Brenda Ahnert, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na petição inicial, o autor, menor impúbere, por intermédio de sua representante legal, postulou o fornecimento de tratamento fisioterapêutico por meio do método “
Cuevas Medek Exercises (CME)”
, alegando ser portador de atraso do desenvolvimento neurológico e motor, hidrocefalia, epilepsia e encefalopatia crônica não progressiva, e que não possui condições financeiras para arcar com o tratamento na rede privada, reputando-o essencial à sua evolução clínica.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve comprovação nos autos da ineficácia dos tratamentos fisioterápicos já oferecidos pelo SUS, tampouco da tentativa prévia de sua utilização, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese: (i) que a sentença não observou os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança; (ii) que há prescrição médica indicando o tratamento pelo método CME, que seria intensivo e mais eficaz para sua condição neurológica; (iii) que não há alternativa equivalente oferecida pelo SUS e, portanto, não se poderia exigir a demonstração de ineficácia de tratamentos que inexistem na rede pública; (iv) que existem evidências científicas e respaldo jurisprudencial para a concessão do tratamento, ainda que não padronizado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003179-10.2023.8.08.0014

APELANTE:
G. H. C.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por

G. H. C.
, representado por sua genitora, Brenda Ahnert, contra sentença proferida pelo juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Colatina/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na petição inicial, o autor, menor impúbere, por intermédio de sua representante legal, postulou o fornecimento de tratamento fisioterapêutico por meio do método “
Cuevas Medek Exercises (CME)”
, alegando ser portador de atraso do desenvolvimento neurológico e motor, hidrocefalia, epilepsia e encefalopatia crônica não progressiva, e que não possui condições financeiras para arcar com o tratamento na rede privada, reputando-o essencial à sua evolução clínica.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não houve comprovação nos autos da ineficácia dos tratamentos fisioterápicos já oferecidos pelo SUS, tampouco da tentativa prévia de sua utilização, razão pela qual extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, sendo suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade judiciária.

Inconformado, o recorrente alega, em síntese: (i) que a sentença não observou os princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à criança; (ii) que há prescrição médica indicando o tratamento pelo método CME, que seria intensivo e mais eficaz para sua condição neurológica; (iii) que não há alternativa equivalente oferecida pelo SUS e, portanto, não se poderia exigir a demonstração de ineficácia de tratamentos que inexistem na rede pública; (iv) que existem evidências científicas e respaldo jurisprudencial para a concessão do tratamento, ainda que não padronizado.

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, sustentando, em linhas gerais: (i) ausência de comprovação técnica quanto à ineficácia dos tratamentos ofertados pelo SUS; (ii) inexistência de justificativa técnica suficiente que comprove a imprescindibilidade do tratamento pleiteado; (iii) ausência de obrigação legal de custeio de método não incorporado ao SUS, experimental ou sem eficácia científica comprovada.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

No mérito, a controvérsia gravita em torno da possibilidade de compelir o ente público ao fornecimento de tratamento fisioterápico pelo método denominado Cuevas Medek Exercises (CME), o qual, conforme amplamente reconhecido, não está incorporado às diretrizes terapêuticas e protocolos clínicos do Sistema Único de Saúde (SUS), tampouco possui registro de eficácia consolidada perante a comunidade científica.

Pois bem, em se tratando de pretensão de fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS (atendimento fisioterápico pelo método CME - Cuevas Medek Exercises), o exame judicial perpassa a aplicação do Tema 106 do STJ, o qual prevê três requisitos cumulativos para o deferimento do pedido, indicados na ementa do aresto que firmou a tese, abaixo transcrita:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO. 1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos. 2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados. 3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.
4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015. (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018)

Portanto, o deferimento do pleito autoral pressupõe os seguintes critérios:
(i)
demonstração da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos tratamentos disponibilizados pelo SUS;
(ii)
incapacidade financeira do núcleo familiar de arcar com o tratamento prescrito; e
(iii)
existência de registro na ANVISA.

No caso, adianto que não foi preenchido o primeiro requisito assinalado acima, justificando a reforma da sentença hostilizada.

No âmbito do SIGTAP (Informações disponíveis em: http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp.), o atendimento fisioterápico pelo método "tradicional" está previsto em mais de um enfoque (há, por exemplo, previsão de "atendimento fisioterapêutico nas alterações motoras", "atendimento fisioterapêutico em pacientes com distúrbios neuro-cinético-funcionais", "atendimento fisioterapêutico nas desordens do desenvolvimento neuromotor", dentre outros).

Contudo, não há previsão de disponibilização de fisioterapia pelo método específico postulado pelo autor.

Com efeito, o Método Cuevas é considerado pela comunidade médica um tratamento experimental, tanto que não consta como técnica referida no rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Outrossim, breve consulta aos provedores de busca permite encontrar literatura médica destacando a falta de evidência científica a justificar a sua prescrição, não sendo possível afirmar que "
o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência”
(Vide, e.g.: http://infosus.saude.sc.gov.br/index.php?title=M%C3%A9todo_Cuevas-Medek&mobileaction=toggle_view_desktop#:~:text=encargo%20do%20fisioterapeuta.-,Embasamento%20cient%C3%ADfico,com%20as%20terapias%20ditas%20padr%C3%A3o%22; https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/pareceres/PR/2017/2613_2017.pdf)

Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer esclarecimento a respeito da prévia adoção das intervenções fisioterápicas tradicionais e sua eventual (in)eficácia, a fim de justificar a prescrição de um método específico, experimental e disponível somente em clínicas especializadas.

Portanto, compreendo que a falta de demonstração suficiente da imprescindibilidade ou necessidade do tratamento vindicado, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, das linhas de atendimento fornecidas pelo SUS, obsta o deferimento da pretensão autoral.

Não se está negando o direito dos cidadãos de acessar as políticas públicas de saúde, tratando-se de direito social fundamental, expressamente positivado na Constituição. Nada obstante, o deferimento de tratamentos não incorporados ao SUS, a serem disponibilizados por meio de clínicas particulares (ressarcidas com recursos públicos) retrata situação excepcional, que deve ser examinada com muito cuidado e de forma casuística, dependendo do preenchimento cumulativo dos requisitos definidos pela jurisprudência pátria.

No mesmo sentido das conclusões acima, cito os julgados que seguem:

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME). TRATAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUPERIORIDADE EM RELAÇÃO AOS MÉTODOS TRADICIONAIS
. TEMA 106/STJ. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame:1. Apelação cível interposta pelo Estado do Rio Grande do Sul contra sentença que julgou procedente o pedido formulado nos autos da ação de obrigação de fazer, condenando o estado e o município de viamão a providenciarem ao autor, menor diagnosticado com mielomeningocele (Cid 10 q05), sessões de fisioterapia pelo método cme - cuevas medek exercises, três vezes por semana, por tempo indeterminado. II. Questão em discussão:1. Há duas questões em discussão: (I) responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do atendimento de saúde requerido; (II) preenchimento dos requisitos fáticos e jurídicos para o deferimento do pedido de tratamento fisioterápico pelo método específico. III. Razões de decidir:1. A responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de serviços de saúde está consolidada no tema 793/STF, que estabelece que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. O atendimento fisioterápico está previsto no rol de tratamentos disponibilizados pelo SUS, conforme a Lei nº 14.231/21, sendo indiscutível a legitimidade tanto do estado quanto do município para responderem à demanda. 3.
Para o fornecimento de tratamentos não incorporados ao SUS, como a fisioterapia pelo método cme, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos estabelecidos no tema 106/stj: (I) comprovação da imprescindibilidade do tratamento e da ineficácia dos fornecidos pelo SUS; (II) incapacidade financeira; e (III) existência de registro na anvisa. 4. O primeiro requisito não foi preenchido, pois não há nos laudos médicos maiores considerações sobre a superioridade do método cme em relação às abordagens disponíveis no SUS, limitando-se o laudo a indicar que se trata de método adequado para o neurodesenvolvimento em mielomeningocele.
5.
O método cuevas é considerado pela comunidade médica um tratamento experimental, não constando no rol de procedimentos da agência nacional de saúde suplementar, havendo literatura médica que destaca a falta de evidência científica a justificar sua prescrição.
lV. Dispositivo:1. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial e inverter a sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade judiciária. -----------dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º; Lei nº 14.231/21, art. 1º; CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 8º. Jurisprudência relevante citada: STF, re 855178 ED, Rel. Min. Luiz fux, Rel. P/ acórdão Min. Edson fachin, j. 23/05/2019 (tema 793); STJ, RESP 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 25/04/2018 (tema 106). (TJRS; AC 5026730-78.2023.8.21.0039; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Mylene Maria Michel; Julg. 21/08/2025; DJERS 22/08/2025)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COMEPILEPSIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM.PLEITO DEDISPENSAÇÃO DE FISIOTERAPIA PELOS
MÉTODOS CUEVAS MEDEK EXERCISE
E BOBATH. SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS PRESTACIONAIS.
ACESSO À SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL QUE EXIGE PROTEÇÃO SUFICIENTE. NA ESPÉCIE, RESTARAM INCOMPROVADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O FORNECIMENTO DO TRATAMENTO TERAPÊUTICO POR MÉTODO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DAS DEMAIS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROVA COLIGIDA AOS AUTOS INSUFICIENTE A DEMONSTRAR A PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS INDICADOS NO ARESTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657.156-RJ. NO CASO CONCRETO, IMPÕE-SE DEFERIR O TRATAMENTO POSTULADO NA INICIAL EXCLUSIVAMENTE PELO MÉTODO TRADICIONAL FORNECIDO PELO SUS, PORQUANTO, EMBORA A PARTE AUTORA TENHA DIAGNÓSTICO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, NADA RESTOU COMPROVADO A RESPEITO DE CONTRAINDICAÇÕES ABSOLUTAS AO USO DOS MEDICAMENTOS E/OU PROCEDIMENTOS PRECONIZADOS NO PROTOCOLO CLÍNICO E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS DO COMPORTAMENTO AGRESSIVO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO
. SENTENÇA CONFIRMADA NO CAPÍTULO PRINCIPAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEMANDA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. VERBA DE PATROCÍNIO DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA REGRA INSCRITA NO § 8º-A DO ART. 85 DO CPC, AO CASO EM APREÇO. MATÉRIA JÁ DEFINIDA PELO STJ NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS N.º 2.169.102-AL E 2.166.690-RN, SUBMETIDOS AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1313). VALOR DA VERBA HONORÁRIA. FADEP. REDEFINIÇÃO. Verba arbitrada com observância dos vetores dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC e parâmetros adotados por esta Câmara em situações similares. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJRS, Nº 5025931-18.2024.8.21.0001, 22ª Câmara Cível, Desembargador MIGUEL ANGELO DA SILVA, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/07/2025)
(destaquei)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO. FISIOTERAPIA PELO MÉTODO CUEVAS MEDECK. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE. TERAPÊUTICA EXPERIMENTAL. APELO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de condenação do réu à autorização e custeio dos tratamentos pelo método Cuevas Medek Exercises. CME e integração sensorial no método AYRES a ser realizado com profissional especialista em síndrome de Down. 1.1. Nas razões de apelação, o autor postula a reforma da sentença a fim de determinar que o réu continue a viabilizar o tratamento fisioterápico, sempre que houver indicação do tratamento por profissional médico. 2. O art. 10, §1º e §4º, da Lei nº 9.656/98 ressalta a necessidade de serem observados pelas operadoras de saúde os pareceres e resoluções da ANS, a qual possui competência para definir e pormenorizar os procedimentos médicos que devem ser necessariamente cobertos pelas operadoras e relativo ao plano-referência de assistência à saúde. 3. A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) atualizou o rol de procedimentos em eventos em saúde editando a Resolução Normativa nº 465/2021 e o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento dos ERESP. Nº 1886929/SP e 1889704/SP, estabeleceu tese quanto à taxatividade, em regra, do rol editado pela ANS, nos seguintes termos: 1. O rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da Saúde Suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (Informativo nº 740 de 13 de junho de 2022). 4. A fisioterapia com método Cuevas Medeck não se enquadra entre as hipóteses excepcionais ao rol taxativo da ANS, considerando tratar-se de terapêutica experimental. 5. Jurisprudência: (...)
Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: A) Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed, SciELO e LILACS); b) A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência. No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão. 7. Cumpre ao Poder Judiciário evitar decisões desastrosas, com a autorização de acesso a medicamentos, produtos e serviços sem base em evidência científica ou por falta de cobertura contratual, porque isso causa abalo indevido na sustentação econômica das operadoras de saúde, e também devido ao fato de que o aumento da sinistralidade norteia o aumento das mensalidades do ano seguinte, penalizando indevidamente os demais participantes dos planos individuais e coletivos de saúde [...]
(DRESCH, Renato Luís. As medidas de otimização da judicialização: O Nat-jus e as Câmaras Técnicas. Revista de Direito da Saúde Suplementar. São Paulo: Quartier Latin. ED. N. 1, 2017, p. 122-126). Com efeito, o magistrado deve levar em consideração que o próprio Judiciário pode afetar claramente os custos das atividades, caso não aprecie detidamente todas as razões e os fatos das causas trazidas ao Estado-juiz. Muito embora seja certo que há uma vinculação de todas as relações contratuais à função social, não se pode confundir a função social do contrato com a justiça social a ser implementada pelo Estado através de políticas públicas (TIMM, Luciano Benetti. O novo direito civil: Ensaios sobre o mercado, a reprivatização do direito civil e a privatização do direito público. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 113-125) (AgInt no RESP 1879645/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021). 8. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 17/6/2022). 6. Apelação improvida. (TJDF; APC 07002.44-44.2022.8.07.0001; Ac. 164.7108; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 30/11/2022; Publ. PJe 14/12/2022)
(destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.DIREITO À SAÚDE (ECA E IDOSO). AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE.PARTE AUTORA DIAGNOSTICADA COMEPILEPSIA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO, TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DO DESENVOLVIMENTO DA FALA E DA LINGUAGEM.PLEITO DEDISPENSAÇÃO DE FISIOTERAPIA PELOS MÉTODOS CUEVAS MEDEK EXERCISE E BOBATH. INCOMPROVADOSOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA O FORNECIMENTO DO TRATAMENTOPOR MÉTODO ESPECÍFICO. APLICAÇÃO DOTEMA106DO STJ, NO CASO CONCRETO. PROVA COLIGIDA AOS AUTOS INSUFICIENTE A DEMONSTRARA PRESENÇA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS INDICADOS NO ARESTO DORECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.657.156-RJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIADASDEMAIS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS DISPONIBILIZADAS PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE.
Hipótese em que não restou demonstrado pela parte autora, de modo convincente, aimprescindibilidade de dispensação do atendimento vindicado (fisioterapia pelos métodos Cuevas Medek Exercise e Bobath), tampouco a ineficácia dos tratamentos tradicionais fornecidos pelo SUS.
RECURSODESPROVIDO. (TJRS, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5073698-07.2024.8.21.7000, 22ª Câmara Cível, Desembargador MIGUEL ANGELO DA SILVA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 19/09/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO À SAÚDE. ECA.
TERAPÊUTICA NÃO INCORPORADA AO SUS: TRATAMENTO FISIOTERÁPICO PELO MÉTODO CUEVAS CUMULADO COM TERAPIA SENSORIAL.
APLICABILIDADE IMEDIATA DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RE Nº 1.366.243/SC DO STF. PROCESSO SENTENCIADO ANTES DE 17/04/2023. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO DESNECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. - Na Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243/SC do STF, o Min. Gilmar Mendes estabeleceu parâmetros a serem seguidos enquanto não há o julgamento final do Tema nº 1.234 do STF. Dentre eles, nas causas em que o medicamento ou tratamento não estiver padronizado, a desnecessidade de que o polo passivo observe a repartição de responsabilidades estruturada pelo SUS, devendo o feito ser mantido na Justiça Estadual, quando o feito tiver sido sentenciado antes de 17/04/2023, o que é o caso dos autos. TEMA Nº 106 DO STJ. REQUISITO 'I' NÃO PREENCHIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, POR LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO, DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO FORNECIDO PELO SUS. IMPROCEDÊNCIA. -
O Tema nº 106 do STJ fixou requisitos cumulativos para a concessão de tratamentos não incorporados pelo SUS, dentre eles, no item 'i', a comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado, da ineficácia do tratamento fornecido pelo SUS. Situação dos autos em que não preenchido o requisito 'i' do tema supramencionado. Improcedência mantida.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006542-59.2019.8.21.0086, 22ª Câmara Cível, Desembargadora MARILENE BONZANINI, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 26/10/2023)
(destaquei)

CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO FISIOTERÁPICO. MÉTODO ESPECÍFICO (CUEVAS MEDEK EXERCISES). AUSÊNCIA DE PROVA DE EFICÁCIA EM DETRIMENTO A MÉTODOS TRADICIONAIS. Embora sabido o direito constitucional à saúde (artigos 6º, 23, II e 196, CF/88), a implicar em dever do Estado, lato sensu considerado, a solidariamente submeter-se a obrigações prestacionais,
descabida pretensão de custeio de tratamento fisioterápico específico (Método Cuevas Medek Exercises), uma vez demonstrada, pela prova produzida, incluída perícia médica e parecer da Associação Brasileira de Fisioterapia Neurofuncional, a inexistência de evidências científicas de sua eficácia, em detrimento ao métodos tradicionais,
afora possuir o autor plano de saúde privado, em relação ao qual abandonou ação judicial em que pleiteado o mesmo tratamento. APELO DESPROVIDO. (TJRS, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000423-67.2015.8.21.0104, 21ª Câmara Cível, Desembargador ARMINIO JOSE ABREU LIMA DA ROSA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 10/11/2021) (grifos nossos)
(destaquei)

Desta forma, ausente a comprovação de que o tratamento postulado possui eficácia superior aos tratamentos já ofertados pelo SUS, impositiva a manutenção da sentença que julgou improcedentes as pretensões autorais relativamente ao fornecimento da fisioterapia pelo método.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de improcedência e, em razão da negativa de provimento, majoro em 2% (dois por cento) os honorários de sucumbência estipulados em desfavor do Apelante, devendo ser respeitada a gratuidade concedida.

É como voto.

________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar